Tribunal: STF
Processo: RE 453071
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-23
Data de publicação: 2005-08-23

Ementa:
EMENTA: I. Servidor público estadual: a contagem de tempo de
serviço prestado à União para outros fins, que não a aposentadoria e
 a disponibilidade e a que não sejam pertinentes disposições
constitucionais em contrário, não contraria o artigo 40, § 9º, da
Constituição Federal.
II. Recurso extraordinário: descabimento:
acórdão recorrido que, para analisar o preenchimento, ou não, dos
requisitos para a promoção à graduação de Cabo, fundou-se
explicitamente na interpretação do direito local (L. est.
4.378/2001), a cuja interpretação não se presta o RE (Súmula 280).